Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENTREGAS POR APLICATIVO DELIVERY. CADASTRO DE ACESSO AO SISTEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. MEDIDA ADEQUADA. JUSTA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em que os autores pleiteiam que a ré informe os documentos e dados necessários para que se proceda à atualização dos dados cadastrais das demandantes e, apresentados os documentos, promova a liberação do acesso, com a utilização de novo e-mail, bem como a apresentação de todos os extratos com indicação dos repasses devidos e eventualmente pagos às autoras, com indicação expressa das contas em que se fez eventual pagamento. 1.1. Apelo dos autores pela reforma da sentença para majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11 do CPC. Argumentam que o piso legal é de 10% sobre o valor da causa, que originalmente é de R$ 20.000,00, e que o arbitramento fixado na sentença, violou não apenas a finalidade dos honorários, mas a própria lei, inexistindo motivos para fixá-los em patamar inferior, mormente pelo trabalho e zelo dos causídicos.
2. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 2.1. Nos termos do art. 85 do CPC, § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.2. No presente caso, não houve condenação, nem proveito econômico obtido, logo a fixação dos honorários deve se dar sobre o valor atualizado da causa, arbitrando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

3. Recurso provido.